Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000306-37.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
PACIENTE: PAULO OTTON ROBERTO FERREIRA MIRANDA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Sebastião Carlos Toledo, em favor de Paulo Otton Roberto Ferreira Miranda, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da a 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos Autos de Prisão em Flagrante no 1002055- 87.2020.8.11.0012.
Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se recolhido à Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, no município de Água Boa-MT, em decorrência de decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2o, da Lei no 12.850/13 e 33, caput e 35, caput, da Lei no 11.343/06.
Aduz que a decisão é carente de fundamentação idônea a justificar a decretação da custódia cautelar, apresentando argumentos genéricos acerca da gravidade da conduta atribuída ao paciente. Assevera que ele “estava no lugar errado e na hora errada” e “apenas foi até a casa do acusado GENILSON GREGORIO DA SILVA JUNIOR, a pedido da sua cunhada, Senhora THAYNARA AGUIAR FLORES DOMINGOS DE CARVALHO , para desfazer a troca dos veículos, ou seja, devolver a motocicleta de GENILSON e buscar a veículo RENAULT SANDERO, placa NKP 2348, de propriedade de THAYNARA” (Sic).
Salienta que no caso em análise, inexistem indicativos, ainda que mínimos, de que o paciente integre organização criminosa, ele não foi apreendido com nenhum tipo de entorpecente, além de ser primário, possuidor de bons antecedentes, exercer profissão lícita e possuir residência fixa.
Assim, sustenta que não irá o paciente causar prejuízo a ordem pública e econômica, tampouco se furtar a aplicação da lei penal ou dificultar a busca da verdade real, no desenvolvimento processual, sendo desnecessária a prisão preventiva, ante a inexistência dos pressupostos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/12/2020 e o magistrado entendeu por converter a prisão em flagrante em preventiva em razão da prova da materialidade delitiva e indícios de autoria em desfavor do paciente e demais custodiados, aduzindo que o relatório policial aponta quem seria o responsável pelo aliciamento, pela disciplina e pela gestão do comércio de drogas.
Não obstante, a decisão considerou, ainda, a necessidade de evitar a reiteração delitiva, ante a gravidade da conduta delitiva, eis que a situação fática poderia indicar a existência de uma suposta associação entre os autuados, que também, supostamente, integram organização criminosa que realiza tráfico de drogas com distribuição de percentual entre vendedores e fornecedores à ela associados.
Eis o conteúdo da decisão, verbis:
“(...) Em relação à necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar, observo que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, presentes a prova da materialidade (termo de apreensão de drogas e armas) e indícios de autoria em desfavor dos custodiados (Genivaldo – proprietário do imóvel; Edmundo, Paulo e Samuel – presentes no local), sendo certo que o relatório policial aponta quem seria o responsável pelo aliciamento, pela disciplina e pela gestão do comércio de drogas.
Destaco que além dos elementos de prova de materialidade e indícios de autoria, a gravidade em concreto da conduta atribuída aos custodiados se eleva tendo em conta o tamanho da pequena cidade de Nova Xavantina/MT, onde o tráfico, em tese, estaria sendo praticado, circunstância que distingue o caso concreto dos precedentes firmados pelos tribunais superiores cujos paradigmas se referem às grandes cidades.
Além da droga, os autos noticiam uma suposta associação entre os autuados, que também, supostamente, integram organização criminosa que realiza tráfico de drogas com distribuição de percentual entre vendedores e fornecedores à ela associados.
Esses fatos demonstram concretamente a gravidade dos delitos imputados aos custodiados, justificando a segregação deles para a garantia da ordem pública.
Inaplicável pela gravidade dos delitos a substituição da prisão por outras cautelares diversas, sobretudo para impedir a reiteração da prática criminosa.
Com efeito, DEFIRO o requerimento ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos custodiados Genilson Gregorio da Silva Junior, Edmundo Gustavo Souza Batista, Paulo Otton Roberto Ferreira Miranda e Samuel Souza Batista” (Id. 72431987).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Além do mais, o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que considerou a possibilidade de existência de uma associação voltada à prática do tráfico de entorpecentes entre o paciente e os demais indiciados. Assim, considerou necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa.
Por derradeiro, convém ressaltar que assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora para a plena compreensão das questões trazidas nestes autos, que deverá remeter os documentos essenciais para o seu deslinde.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator